Tribunal: TJMT
Processo: 1006192-66.2022.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006192-66.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VAGNER DONIZETE MENDES DA ROCHA - CPF: 696.584.201-68 (EMBARGANTE), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HENDRICK LOPES FADINI - CPF: 152.990.717-95 (ASSISTENTE), HUGO SEIDI IWAI RIDAO - CPF: 055.311.639-83 (ASSISTENTE), PRF PIVOTTO (ASSISTENTE), ADRIANO SCARPAZZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DE CONTRADIÇÃO

– INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIA JÁ ENFRENTADA – VÍCIO NÃO VERIFICADO –

CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

- O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

- Embargos de Declaração rejeitados.

EMBARGANTE

VAGNER DONIZETE MENDES DA ROCHA

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
VAGNER DONIZETE MENDES DA ROCHA
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n.º

1006192-66.2022.8.11.0037
, por meio do qual essa Colenda Terceira Câmara Criminal, à unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE SEU APELO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
, cuja ementa restou lavrada nos seguintes termos,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO CALCADA NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPROCEDÊNCIA
– EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA AO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
PENA-BASE DOSADA EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM VIRTUDE DA VULTOSA QUANTIA DE DROGA APREENDIA [MAIS DE 51KG DE COCAÍNA] – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO APENAS PARA OBSERVAR A PROPORCIONALIDADE -
3)
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA –
4)
FIGURA PRIVILEGIADA AFASTADA PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS -
5)
REGIME INICIAL FECHADO PRESERVADO COM BASE NO ARTIGO 33, § 3.º, DO CP C/C ART. 42 DA LEI N.º 11.343/2006 –
6)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS QUE ENCONTRA ÓBICE NO ARTIGO 44, I DO CP –
7)
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE QUE SEGUE MANTIDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA –
8)
ATUAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA ARBITRAR NO MÍNIMO LEGAL O VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA -
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1)

As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais responsáveis pela ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição;

2)

Mesmo diante da vultosa quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos [mais de 51kg de cocaína], que materializam concreta fundamentação para o recrudescimento da sanção basilar, conforme exegese do artigo 42 da Lei de Drogas, imperativa sua readequação para guardar observância ao princípio da proporcionalidade;

3)

Se não houve confissão do apelante, escorreita a não aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, d do Código Penal;

4)

Irreparável o afastamento da figura privilegiada se não fora baseada exclusivamente no papel de mula exercido pelo apelante, quiçá pela inquestionável exorbitante quantidade de drogas, mas sim pelo engendrado modus operandi com que o delito foi perpetrado [alteração de propriedade do veículo para o apelante mediante pagamento de quantia certa; preparação de fundo falso para o transporte do entorpecente; recebimento de considerável numerário tanto para as despesas da viagem como para a realização do transporte em si], caracterizando inegável dedicação às atividades criminosas em grau de envolvimento mais profundo do que a alegada mera condição de “mula” do tráfico;

5)

Mesmo que a sanção definitiva retificada nesta instância ad quem não atinja o quantum de oito anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra guarida no artigo 33, § 3.º do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006;

6)

Inviável falar-se em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se não preenchido o requisito objetivo do artigo 44, I do Código Penal;

7)

Diante da
especificidade da situação dos autos, com destaque para a gravidade concreta da conduta [evidenciada pela expressiva apreensão de mais de 51kg de cocaína, apta à incidência do Enunciado Orientativo n.º 25 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício – “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”] atrai-se a subsunção do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, seguindo preservado o decreto preventivo e mostrando-se escorreita a negativa de recorrer em liberdade;

8)

Atua-se, de ofício, para estabelecer ao apelante o valor de cada dia-multa no mínimo legal, diante da omissão do juiz sentenciante quanto a este ponto.”
(ID 171295695).

Em minuta apresentada no ID 171937182,
VAGNER DONIZETE MENDES DA ROCHA
sustenta, em síntese, que existe
contradição
no v. acordão, porquanto os elementos constantes dos autos demonstrariam que faz jus à especial diminutiva do artigo 33, § 4.º da Lei de Drogas, que lhe foi negada.

Em homenagem ao princípio do contraditório, fora determinada a abertura de vista dos autos à Cúpula Ministerial (ID 172051677), que apresentou as contrarrazões de ID 173439687, subscritas pelo douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, por meio das quais requereu o
conhecimento e a rejeição dos embargos
, considerando que o v. acórdão embargado não padece do alegado vício de contradição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, imperioso registrar que
sendo os embargos declaratórios objeto desta decisão próprios e tempestivos, além de preencherem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, são eles recebidos, conhecidos e julgados, na forma abaixo.

É cediço
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Analisando os autos, denoto inexistir qualquer contradição
a ensejar o
pretendido suprimento, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão embargado partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso submetido à apreciação.

Na espécie, ao contrário do quanto sustentado, após relatar todos os pedidos, especificamente acerca da figura privilegiada, esta Relatoria obtemperou,
verbis
:

“...
Por fim,
na terceira fase da dosagem penal
, a especial diminutiva do artigo 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006 deixou de ser reconhecida pelo MM. Juiz a quo, muito embora atestada a primariedade e os bons antecedentes do réu, baseando-se no modus operandi empregado para a perpetração do delito, na preparação do veículo com compartimento adaptado exclusivamente para esconder o entorpecente, na transferência da propriedade do carro para o apelante, na apreensão de valor em espécie de R$ 1.639,00 – mil seiscentos e trinta e nove reais, bem como na promessa de receber quantia em dinheiro equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), evidenciando-se a participação do recorrente em atividade criminosa.

Nesse ponto, imperioso sobrelevar que a quantidade e a natureza da droga não constituíram fundamento para afastar a benesse pretendida, tendo em vista o emprego dos referidos elementos para o recrudescimento da sanção basilar, evitando-se, assim, o malfadado bis in idem.

Ao revés, destacou-se o engendrado modus operandi com que o delito foi perpetrado [propriedade do veículo previamente transferida mediante pagamento de R$ 1000,00 ao apelante; droga transportada em compartimento adredemente preparado para tal finalidade, com apreensão de numerário para o custeio da viagem, inclusive com promessa de outro quantum significativo para o desempenho do transporte em si], sem olvidar que embora tenha havido retratação em juízo por parte de
VAGNER DONIZETE MENDES DA ROCHA
, inicialmente apontou que iria para outro Estado da Federação [ainda que sob um pretexto de “pagar promessa”], versão posteriormente retificada, ao apontar que seu destino seria Barra do Garças-MT, o que levou o MM. Juízo a quo a não aplicar a majorante do artigo 40, V da Lei n.º 11.343/2006.

Não se desconhece os precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça que aplica àquele que exerce a função de “mula” a figura do tráfico privilegiado, ainda que numa fração menor que a máxima, porquanto efetivamente se deixaram cooptar por traficantes como transportadores, ainda que por uma aventada necessidade.

Ocorre que na hipótese, além da condição de “mula” apresentar-se agregada à toda fundamentação lançada pelo Magistrado a quo, nos termos alhures minuciados, não se pode olvidar o relevante papel que o “mula” desempenha na cadeia de distribuição da droga, ao retirá-la do produtor por um preço bem módico frente ao que chega para o usuário final. Longe de qualquer ilação e/ou conjecturas, mesmo porque referido fato é notório, equiparam-se ao conhecido personagem da mitologia grega, “Rei Midas”, amaldiçoado com o poder de transformar tudo que tocava em ouro.

Ou seja, o papel desempenhado pelo “mula” traduz condição sine qua non para a completude da cadeia do tráfico, tanto que organizações criminosas remuneram em demasia o transporte e as despesas da viagem e, para além disso, asseguram, de maneira concreta, o incremento de valor à substância proscrita, o que efetivamente torna a atividade altamente lucrativa, preservando a “solidez do negócio” e catalisando a funcionalidade estrutural do sistema ilícito.

Portanto, in casu, o grau de envolvimento com o esquema criminoso sobressai mais profundo do que a alegada simplista condição de “mula” do tráfico, o que mesmo se fosse pertinente, não se apresentaria isolada, justamente diante das peculiaridades apresentadas.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO. TRANSPORTE DE DROGAS. MULA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.

7. A qualidade de "mula", embora isoladamente não seja suficiente para impedir a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pode, em análise conjunta com os demais elementos constantes do processo criminal, evidenciar que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.
(...) 9. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp 1884596/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)
...”
– grifei – ID 168872155.

Destarte, o que se constata, em verdade, é que o ora embargante possui nítida intenção de ver reapreciada questão já debatida, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja de fato o aludido vício sobre o v. acórdão.

Logo, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão embargado, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, como na hipótese.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Para serem acolhidos,
os embargos de declaração devem demonstrar de forma clara e inequívoca a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade - ex vi o art. 619 do Código de Processo Penal.

2. No caso concreto, consoante assentado no acórdão embargado, o afastamento do princípio da insignificância é justificado pela avaliação das mercadorias introduzidas de forma clandestina em território nacional, estimada em US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos), em 29/6/2006.

3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios. Precedente.

4. Embargos rejeitados.”

(STJ - EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Grifei.

Enfim, sabendo-se que os embargos de declaração não se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou a rediscussão de teses contrárias aos interesses da parte embargante, e visualizado
in casu
que sobre o acórdão impugnado não pairam vícios de qualquer natureza, deve ser indeferida a pretensão recursal.

CONCLUSÃO

Diante de tais considerações, conheço dos presentes embargos de declaração opostos por
VAGNER DONIZETE MENDES DA ROCHA
, porém,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistir qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023